Tribunal: TJMT
Processo: 0037345-27.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037345-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE - CPF: 055.232.741-78 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
- MÉRITO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PARA CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO - preliminares - LIMITES OBJETIVOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA - CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE -

EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO POSSIBILITADOS - JULGADO DO TJMT -

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA - VISUALIZAÇÃO DE ATO DE COMÉRCIO PELOS AGENTES PÚBICOS - APREENSÃO DE COCAÍNA EM VIA PÚBLICA - FUNÇÃO PRECÍPUA DA ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO - PREMISSA DO STJ - FLAGRANTE COMPOSTO POR ELEMENTOS FORMADORES DA TRAFICÂNCIA - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINARES REJEITADAS - AUTORIA - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS ESPECÍFICA - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS COERENTES - ATO DE COMÉRCIO VISUALIZADO - AQUISIÇÃO DE DROGA CONFIRMADA PELO USUÁRIO/ADQUIRENTE - APELANTE QUE POSSUI OUTRAS CONDENAÇÕES - TRÁFICOS DE DROGAS NO MESMO BAIRRO - VENDA HABITUAL DE DROGAS EVIDENCIADA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, AgRg no AREsp 1279681/PR).

O
flagrante composto
por elementos formadores da traficância [apreensão de cocaína, logo após visualização de ato de comércio] tornam eventual “invasão de domicilio” despida de valor jurídico determinante capaz de desconfigurar a diligência policial no domicílio do apelante, notadamente por não ter sido encontrada droga no local.

A conduta do apelante [vender porção individual de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0037345-27.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 0037345-27.2019.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 115622495-fls. 759/785).

O apelante suscita nulidades da: 1) denúncia, por inépcia, sob assertiva de
“omissão quanto à descrição de fato típico”
; 2) busca e apreensão domiciliar
por
não ter sido precedida de mandado judicial

e/ou fundadas razões para ingresso na residência. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas a ação penal e/ou as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido.

Prequestiona o art. 156 do CPP (ID 115622498-fls. 814/835).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D”OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 115623451-fls. 839/859).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL, POIS NÃO DESCREVERIA O FATO TÍPICO. IMPROCEDÊNCIA. A DENÚNCIA DESCREVE DE FORMA DETALHADA O EVENTO CRIMINOSO E ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. 2. DO MÉRITO. 2.1 NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. INGRESSO NA CASA PERMITIDO PELA IRMÃ DO APELANTE. 2.2 ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 121185457-fls. 867/874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita inépcia da denúncia sob a assertiva de
“omissão quanto à descrição de fato típico”
(ID 115622498-fls. 816).

Vejamos.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 10h, na Rua São Luis), do Bairro Lixeira, nesta cidade, o denunciado JEFFERSON JÚNIOR DA SILVA ZAMORÉ vendeu, para o usuário Adilson Knapp de Resende 01 (uma) porção de cocaína com massa de 0,30 e (trinta centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo definitivo 3.14.2019.59333-01 (fls. 14/15-IP).

De acordo com o que foi apurado, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes já vinha recebendo informações de que um indivíduo, de alcunha ‘Gordinho’, comercializava com frequência drogas na Rua São Luís, do Bairro Lixeira, sendo que o referido utilizava monitoramento eletrônico.

Em razão disso, os investigadores de polícia deslocaram-se até a localidade apontada, a fim de averiguar a veracidade das denúncias, oportunidade em que avistaram suspeito com a tornozeleira eletrônica, o qual vestia camiseta de cor branca e boné preto. Logo, realizaram consulta no sistema SAC24, ocasião em que o indivíduo foi identificado como Jefferson Júnior.

Durante a vigilância, os policiais civis notaram a intensa movimentação do denunciado nas imediações do mercado ‘São João’ e sua residência particular. Na ocasião, visualizaram um homem com trajes sujos, posteriormente identificado como Adilson Knapp de Resende, se aproximando do denunciado Jefferson Júnior, momento em que ele entregou algo.

Em seguida, o usuário Adilson foi abordado e com ele foi encontrada 01 (uma) porção de cocaína, que havia sido entregue pelo denunciado.

Diante da apreensão, os investigadores de polícia foram até a residência do denunciado, no entanto, já tinham informações de que ele tinha evadido do local, em urna tentativa de abordagem por parte da Polícia Militar. Autorizada a entrada dos policiais pela irmã do denunciado, realizada busca no quarto de Jefferson, foram localizados importe de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), quantia possivelmente adquirida com a venda de entorpecentes, e 02 (dois) aparelhos celulares. [...]

À sua vez, Adilson Knapp de Resende declarou que, no dia do fato, adquiriu o entorpecente com o denunciado Jefferson, vulgo ‘Gordinho’, o qual usava tornozeleira eletrônica e que, em seguida, foi abordado pelos policiais. Disse ainda que era comum comprar droga com o denunciado. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA JEFFERSON JÚNIOR DA SILVA MAMORÉ como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. [...]
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 115622486 - fls. 10/13)

Nesses limites objetivos, a exordial acusatória contém a classificação do crime, a descrição da conduta delitiva atribuída ao apelante e suas circunstâncias, de forma inteligível, conforme preceitua o art. 41 do CPP, qual seja
“vender uma
porção de cocaína”
(ID 115622486 – fls. 10/13), verbo constante do tipo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, AgRg no AREsp 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019).

Para o caso, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.”
(AP NU 1008176-07.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade das provas obtidas durante a busca e apreensão domiciliar [apreensão de R$ 505,00] sob assertiva de terem sido colhidas sem mandado judicial específico e/ou fundadas razões para entrada dos policiais na residência.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de polícia Adão José do Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima que a
Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá recebeu diversas informações de que o apelante, conhecido por “Gordinho”, o qual utilizava tornozeleira eletrônica,
estaria comercializando substâncias entorpecentes
na Rua São Luiz, Bairro Lixeira. Durante a vigilância no local, os referidos agentes policiais

visualizaram o deslocamento de
JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE [apelante]
, diversas vezes, entre as imediações do Mercado São João e sua residência e, na sequência, a entrega de algo, por ele, ao usuário de drogas Adilson Knapp de Resende.
Nesse
momento, o apelante empreendeu fuga, ao passo que o
usuário de drogas foi abordado e, na sua posse, localizada uma porção de cocaína, com peso de 0,30g (trinta centigramas). Ao ser indagado sobre o entorpecente, o usuário revelou ter adquirido do apelante, razão pela qual os policiais civis deslocaram-se até a residência do apelante, situada à Rua Linhares, onde encontraram R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), em notas de diversos/pequenos valores [3 cédulas de R$50,00; 11 de R$ 20,00; 9 de R$ 10,00; 2 de R$ 5,00 e 8 de R$ 2,00]. O apelante foi encontrado escondido no quintal de uma casa do mesmo bairro, após checagem da localização do sinal da sua tornozeleira eletrônica (
ID 115622489-fls. 292 e 294)
.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Ocorre que, no caso, haviam informações anônimas sobre a mercancia de drogas praticada pelo apelante, na Rua São Luiz, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, e fora apreendida, na posse do usuário
de drogas Adilson Knapp de Resende, em via pública,
uma porção de cocaína entregue pelo apelante,

circunstâncias independentes que caracterizam tráfico e exigem ação policial repressiva.

Note-se que os investigadores de polícia
responsáveis pelo flagrante [
Adão José do Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima
] foram uníssonos em afirmar, sob o crivo do contraditório, que visualizaram o momento exato em que o apelante entregou a porção de cocaína a
Adilson Knapp de Resende.

Logo, o flagrante, em via pública, composto
por elementos formadores da traficância [apreensão de cocaína, logo após visualização de ato de comércio] tornam eventual “invasão de domicilio” despida de valor jurídico determinante capaz de desconfigurar a diligência policial no domicílio do apelante, notadamente por não ter sido encontrada droga no local.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas. [...]

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, caput) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 18 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fls. 20/21), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE quando interrogado em juízo declarou [...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial civil ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA quando depôs em Juízo declarou [...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial civil ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, quando depôs em Juízo declarou [...]

A testemunha arrolada pela defesa, JOCEVANY MARIA ALVES SILVA não presenciou os fatos e, por isso, nada soube relatar a respeito da abordagem. [...]

Segundo declaração prestada pelo acusado JEFFERSON, o mesmo negou a propriedade da droga apreendida com o usuário de drogas Adilson, bem como que estivesse realizando o comércio de entorpecente no momento da abordagem.

Ocorre, no entanto, que a versão apresentada pelo acusado se mostrou contrária e divergente do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente em relação aos depoimentos prestados pelos policiais civis e do próprio usuário Adilson, este último prestado em fase investigativa.

Os investigadores de polícia ADÃO e ELTON em seus depoimentos prestados em fase policial relataram com detalhes toda a diligência. Explicaram que receberam informações de que na Rua São Luis com a Rua São João, do bairro Lixeira possivelmente um rapaz de alcunha “Gordinho”, que fazia o uso de tornozeleira eletrônica estaria realizando a mercancia de drogas.

Por esse motivo, relataram que foram até o endereço citado, fizeram o monitoramento do local e visualizaram o exato momento em que o réu JEFFERSON - que fazia o uso de tornozeleira eletrônica - entregar um objeto para um indivíduo com características de usuário de droga.

Disseram os investigadores que em seguida fizeram a abordagem desse usuário de drogas, identificado posteriormente como Adilson, e com ele lograram apreender uma porção de cocaína, que admitiu no momento da abordagem haver acabado de adquirir para seu consumo.

Narraram ainda, que foram até a residência do réu JEFFERSON que, segundo informações, tinha se evadido no momento da polícia militar que concomitantemente realizavam uma abordagem policial na região e, após autorização da irmã do acusado, procederam busca domiciliar, oportunidade que obtiveram êxito em encontrar expressiva quantia de dinheiro em cédulas trocadas.

Por fim, em continuidade as diligências, relataram que foi feito o rastreio da tornozeleira eletrônica do réu, onde conseguiram abordá-lo numa residência vizinha.

Depoimento dos Investigadores de Polícia ADÃO JOSÉ DOS SANTOS e ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA: [...]

Em juízo, os investigadores ADÃO e ELTON apresentaram as mesmas versões dadas em fase investigativa, ressaltando que receberam informações de que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas na região do bairro Lixeira e que chegando ao local informado visualizaram o mesmo repassando algo para um usuário de drogas que, posteriormente, constataram tratar-se de uma porção de cocaína.

A propósito, em seus depoimentos prestados em juízo, os policiais ELTON e ADÃO foram unânimes em acrescentar que no momento da ocorrência o réu JEFFERSON admitiu que possuía drogas escondidas e, inclusive, chegou de leva-los até o local, porém, não foi encontrado o entorpecente escondido, porque segundo populares, outro indivíduo já havia retirado do esconderijo:

Depoimento em juízo do policial ELTON: [...]

Note-se que desde a fase investigativa os policiais ressaltaram terem visualizado o exato momento em que o réu JEFFERSON entregou um objeto ao usuário de droga ADILSON que, seguidamente, foi abordado e encontrado com ele apenas uma porção de cocaína.

Nesse sentido, percebe-se que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são firmes e dão segurança nas suas declarações, tanto é assim que se ajusta, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial e com as próprias circunstâncias do flagrante.

Corroborando as declarações dos policiais, o usuário de drogas ADILSON em seu depoimento prestado perante a autoridade policial confirmou que adquiriu a substância entorpecente do traficante vulgo “Gordinho da tornozeleira”, senão vejamos: [...]

Frise-se que o réu era conhecido na região e também no meio policial pela alcunha de “gordinho” e especialmente no dia dos fatos, fazia uso de tornozeleira eletrônica, não pairando dúvida, portanto, que o usuário apontou o próprio acusado como fornecedor da droga que portava.

Aliás, cabe mencionar que o acusado JEFFERSON já registra em seu desfavor duas condenações definitivas pelo mesmo delito de tráfico de drogas (código n°. 162027 e 318206), o que demonstra sua contumácia nesse tipo de prática delituosa.

Por derradeiro, considerando que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais civis ou restado comprovado fossem eles desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI: [...]

Vale anotar, por fim, que mesmo que o réu seja usuário, não impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Com efeito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência. [...]

No caso dos autos, ainda que a droga apreendida represente apenas uma porção que pesou 0,30g (trinta centigramas) de COCAÍNA, é certo que o réu foi visualizado no exato momento que comercializava o entorpecente, e ainda, bem trouxeram os policiais que o réu admitiu durante a abordagem possuir outras porções de drogas armazenadas, contudo, não se logrou apreender, por ter sido retirada do esconderijo por outro indivíduo, segundo informação relatada pelos populares.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado vendeu drogas ao usuário Adilson momento antes da abordagem. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE, vulgo “Gordinho”[...], nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 115622495 - fls. 759/785)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Temo de Exibição e Apreensão (ID 115622486-fls. 38), Laudo Pericial no 3.14.2019.59333-01 (ID 115622486-fl. 42/44) e Fotografia (ID 115622486-fls. 46), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adão José do Santos, investigador de polícia (ID 115622486-fls. 27/29), Elton Nogueira Barbosa de Lima, investigador de polícia (ID 115622486-fls. 32/34), Adilson Kanapp de Resende (ID 115622486-fls. 50/51)
e interrogado o
apelante JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE (ID 115622486-fls. 56/58).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Adão José do Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima (ID 115622489-fls. 292 e 294),
das testemunhas Jocevany Maria Alves Silva e Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (ID

115622488-fls. 262), e o interrogatório do
apelante (ID 115622488-fls. 260).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no
dia 3.9.2019, por volta das 10h, os investigadores de polícia Adão José do Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima, apreenderam uma porção de cocaína, com peso de 0,30g (trinta centigramas), em via pública [Rua São Luiz, Bairro Lixeira, Município de Cuiabá-MT], após informações anônimas sobre a venda de droga pelo apelante e visualização de ato de comércio pelos agentes públicos (ID 115622486 - fls. 10/13);

- Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José do Santos [investigadores de polícia], na fase inquisitiva, relataram que receberam diversas informações sobre venda de drogas na Rua São Luiz, Bairro Lixeira, nas proximidades do Mercado São João, por um rapaz conhecido por “Gordinho”, o qual estaria utilizando tornozeleira eletrônica;
“em deslocamento

até o endereço visualizamos o suspeito com tornozeleira; em checagem no sistema confirmamos o nome de Jefferson Junior da Silva Zamoré; em continuidade pudemos perceber que se movimentação muito na travessa São João, nas proximidades do mercado e de sua residência; em dado momento notamos a aproximação de um rapaz indo ao encontro de Jeferson o qual entregou algo ao rapaz [...] realizamos abordagem do rapaz bem próximo dali e identificado como Adilson Knapp Resende, usuário de drogas ilícitas, localizamos uma pequena porção de substância análoga a pasta base de cocaína que tinha guardado em seu boné [...]”
(ID 115622486-fls. 27/29 e ID 115622489-fls. 292). Na instrução,
“apresentaram as mesmas versões dadas em fase investigativa, ressaltando que receberam informações de que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas na região do bairro Lixeira e que chegando ao local informado visualizaram o mesmo repassando algo para um usuário de drogas que, posteriormente, constataram tratar-se de uma porção de cocaína; [...] que no momento da ocorrência o réu JEFFERSON admitiu que possuía drogas escondidas e, inclusive, chegou de leva-los até o local, porém, não foi encontrado o entorpecente escondido, porque segundo populares, outro indivíduo já havia retirado do esconderijo”
(ID 115622486-fls. 32/34 e ID 115622489-fls. 294);

- Adilson Kanapp de Resende [usuário de drogas], perante o Delegado de Polícia, asseverou que
“estava no bairro da Lixeira para comprar drogas do traficante vulgo “gordinho da tornozeleira”, quando saiu do local com o entorpecente os policiais fizeram a sua abordagem e encontraram a droga consigo; compra droga messe local, do vulgo gordinho da tornozeleira [...]”
(ID 115622486-fls. 50/51);

- Jocevany Maria Alves Silva e Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [testemunhas], em Juízo, narraram sobre a conduta social do apelante (ID

115622488-fls. 262);

-
JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE [apelante conhecido por “Gordinho”], tanto em sede policial quanto na instrução, negou a autoria delitiva, confirmou estar utilizando tornozeleira eletrônica e ter sido preso na casa vizinha, mas alegou ser apenas usuário de entorpecentes (ID 115622486-fls. 56/58).

Dito isso, vejamos.

As informações anônimas recebidas pelos investigadores de polícia [Adão José do Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima] da
Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá,
apontavam que o apelante JEFFERSON JUNIOR DA SILVA ZAMORE, conhecido por “Gordinho”, estaria comercializando drogas na Rua São Luiz, Bairro Lixeira, Município de Cuiabá-MT, cujo local seria conhecido por ser ponto de venda de drogas a usuários.

Ressalte-se que a informação prestada por noticiante não identificado, presumidamente em razão de temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física, constitui realidade histórica no tráfico de drogas (SILVA, Luiz Antonio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br), especialmente porque
“os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, [...], não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real”
(TJMT, AP NU 0008483-46.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -

29.5.2020).

As narrativas dos agentes públicos [Adão José do Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que presenciaram o ato de comércio praticado entre o apelante e o usuário de drogas Adilson Kanapp de Resende.

As assertivas dos referidos investigadores de polícia estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial do usuário de drogas supracitado [Adilson Kanapp de Resende], o qual confirmou ter adquirido do apelante, a “trouxa” de cocaína apreendida em sua posse (
ID 115622486-fls. 50/51)
.

A conduta do apelante [vender porção individual de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Frise-se que o apelante possui 2 (duas) condenações pretéritas por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Códigos
162027 e 318206
/Comarca de Cuiabá), ambos praticados no mesmo bairro [Lixeira], a evidenciar venda habitual de drogas exercida pelo apelante, naquela região.

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante, na fase judicial, de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao considerar as informações específicas recebidas pelos investigadores de polícia sobre a comercialização de drogas exercida pelo apelante.

As circunstâncias do flagrante e às condições pessoais desfavoráveis do apelante se contrapõem a alegada destinação para uso próprio. Isso porque, dentre as diretrizes para o julgador avaliar a condição de usuário, destacam-se as circunstâncias fáticas da prisão, as condições pessoais do agente e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão (STJ, AgRg no HC 609.565/SP - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 20.10.2020).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Sobre o prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022